Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-05.2018.8.11.0036
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001253-05.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDUISON MENDES - CPF: 442.282.601-87 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISIDORO PEREIRA MENDES - CPF: 304.515.741-68 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUIRATINGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0001253-05.2018.8.11.0036

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Guiratinga/MT

Apelante(s):

Valduison Mendes

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTATUTO DO IDOSO. EXPOSIÇÃO A PERIGO, A INTEGRIDADE E A SAÚDE, FÍSICA OU PSÍQUICA DO IDOSO. TIPICIDADE DO ARTIGO 99 DA LEI 10.741/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta nos autos no dia 09 de abril de 2017, o denunciado, ora Apelante, expos a perigo, a integridade e a saúde física e psíquica do idoso Sr. Izidoro Pereira Mendes, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de cuidados indispensáveis, quando obrigados a fazê-los. Segundo consta da documentação, tem-se que na data acima expedida, o Sr. Izidoro, idoso com 84 (oitenta e quatro) anos na época dos fatos, compareceu no órgão ministerial e informou que estava acometido de problema na próstata, motivo pelo qual realizava constantes viagens à Rondonópolis/MT, e que em razão disso os denunciados, seus filhos, que são dependentes de álcool e que laboram na zona rural, costumavam ir para a cidade e se hospedam em sua residência, e que lhe causavam muitos problemas decorrentes do uso excessivo de álcool e que ao brigarem entre si, praticavam vias de fato contra o pai dentro de sua própria residência, desrespeitando o sossego, a paz, a integridade e a saúde física e psíquica do idoso.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“No tocante à AUTORIA, esta se encontra perfeitamente delineada nos autos por meio do robusto acervo probante. Compulsando os autos verifica-se que a própria vítima, Sr. Izidoro Pereira Mendes, em procedimento que visava a imposição de medidas protetivas em favor do idoso, na data narrada na denúncia procurou o Ministério Público Estadual desta comarca, relatando que à época possuía 84 (oitenta e quatro) anos de idade e que era portador de diversos problemas de saúde, declarou ainda à representante ministerial, que o réu, seu filho, trabalhava na zona rural e quando necessitava vir à cidade hospedava-se em sua residência. Aduziu ainda a vítima, que nessas ocasiões, o acusado causava-lhe grande perturbação, pois em razão do grande consumo de álcool o réu fazia muita bagunça e brigava com os irmãos, chegando a praticar vias de fato contra o idoso no interior de sua própria residência”. (...)
Em que pese o acusado haver negado a prática delitiva, atribuindo o fato criminoso a outros irmãos denominados Sandro e Cláudio, a negativa do acusado não convenceu este juízo
, pois sua versão é incoerente e contraditória, bem como está em total discordância com as demais provas colhidas em juízo.
Além disso, mesmo que as provas estejam embasadas, essencialmente, no depoimento da vítima e das testemunhas que não presenciaram os fatos criminosos, neste caso, não é possível a absolvição do acusado. Pois é entendimento pacífico na Jurisprudência que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, confirmada em Juízo por qualquer tipo de testemunha, merece especial credibilidade
, de sorte que praticados quase sempre no recôndito do lar, sem a presença de outras pessoas, sendo autorizada a prolação da sentença condenatória quando suas declarações forem harmônicas e coerentes com os demais elementos constituídos no processo, conforme o presente caso,”.

3. Comprovada a materialidade do delito, pela prática do crime previsto no Artigo 99 da Lei 10.741/2003, não vejo razão para reformar a sentença.

4. O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio da peça juntada no ID 89122481, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação.

5. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a denúncia ofertada e condenou o Apelante como incurso nas sanções do art. 99 da Lei 10.741/2003, fixou a pena definitiva em 02 meses e 19 dias de detenção e 13 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e em face ao disposto no artigo 44, I, do CP, substituiu a pena privativa de liberdade por 01 restritiva de direito, sendo ela: PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no valor de 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES NA DATA DESTA SENTENÇA, os quais serão depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021